Tribunal: TJES
Processo: 0000632-13.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000632-13.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIANO VENANCIO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. DETRAÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao apelante pena de 09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto, pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP) e ameaça (art. 147, do CP), ambos praticados no âmbito da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas; alternativamente, requer o redimensionamento da pena-base, a aplicação da detração penal para alteração do regime prisional e a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a procedência do pedido de absolvição por ausência de provas; (ii) analisar a necessidade de redimensionamento da pena-base quanto à culpabilidade do agente; (iii) avaliar a aplicação da detração penal para modificação do regime prisional; (iv) definir a concessão de honorários advocatícios ao defensor dativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça restam comprovadas por diversos elementos, como o depoimento da vítima, provas testemunhais e o Boletim de Atendimento de Urgência. Nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, sendo corroborada por outras provas nos autos, não havendo razões para descredibilizá-la. O pedido de redimensionamento da pena-base quanto à lesão corporal não procede, pois a culpabilidade foi corretamente valorada, considerando o uso de violência excessiva pelo apelante. Em relação ao crime de ameaça, a pena-base já foi fixada no mínimo legal. A detração penal não altera o regime semiaberto, uma vez que o apelante é reincidente, o que impede a fixação de regime mais brando, conforme prevê o art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, e a Súmula nº 269 do STJ. Quanto aos honorários advocatícios, é devido o arbitramento ao defensor dativo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, considerando a atuação em recurso de apelação.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 9º, 147, 59, 68, 33, § 2º; CPP, art. 387, § 2º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 1.925.598, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 1.845.026/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.08.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000632-13.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIANO VENANCIO DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: JULIANO GRIGORIO DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
Fabiano Venâncio da Silva
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo (id.
8229675
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, conforme se observa às fls. 02/03, assim narrou os fatos:

“[...] Extrai-se dos autos que instrui a presente que no dia 12 de junho de 2022, aproximadamente as 14h48min, neste município e Comarca de Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epígrafe, valendo-se de relação íntima de afeto, ofendeu a integridade física de sua companheira, Nailde Rosa, jogando-a no chão e desferindo golpes com uma cadeira nas costelas da vítima, além de desferir chutes, ocasionando na ofendida as lesões descritas no laudo de fls.15/16, tudo conforme BU de fls. 11/14 e declaração de fls. 06/07.

Extrai-se ainda dos autos que, na data acima mencionada, o denunciado chegou a casa embriagado passando a ameaçar a vítima com um facão, tendo dito que cortaria o pescoço de Nailde naquela noite.

Ato contínuo, quando a vítima mencionou que iria embora, o denunciado disse que se a encontrasse a mataria, conforme declaração de fls. 06/07.

Registra-se que vítima e denunciado mantém união estável por aproximadamente quatro anos, sendo a violência algo constante na vida do casal.

Assim agindo, por ofender a integridade física e ameaçar sua companheira, prometendo-lhe causar mal injusto e grave, o denunciado incorreu nas sanções penais domiciliadas no art. 129, ít9' art. 147 "caput", na forma do art. 69, todos do CP, com incidência da Lei n'1.340/06, razão pela qual requer o Ministério Público seja instaurada a competente ação penal, citando o denunciado para respondê-la, sob pena de revelia, pugnando, ao final, por sua condena
ç
ão.[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o douto magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
condenou
o apelante nas sanções dos
artigos 129, § 9º, e 147,
ambos
do Código Penal, na forma da Lei
nº
11.340/2006,
à pena de
09
(nove) meses e 19 (dezenove) dias de detenção,
em regime inicialmente
semi
aberto.

Ao apresentar razões recursais, no id.
8229784
, a douta defesa requer
i)
a absolvição do apelante, ante a ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteia
i
i)
o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal, decote da culpabilidade e das circunstâncias do crime quanto aos dois delitos;
iii)
a aplicação da detração e a consequente alteração do regime fixado na sentença. Por fim, pugna
i
v
)
pelo arbitramento de honorários advocatícios, vez que o apelante foi assistido por advogado dativo.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Primeiramente, passo à análise do pleito absolutório, ressaltando que os tipos penais de lesão corporal e de ameaça, contidos nos artigos 129, § 9º, e 147 do Código Penal, prescrevem assim as condutas,
in verbis
:

Lesão corporal

Art. 129.
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem
:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

Violência Doméstica

§ 9
o

Se a lesão for praticada contra
ascendente, descendente, irmão,
cônjuge
ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos
.

Ameaça

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra
, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dito isso, a
materialidade
e a
autoria
dos delitos em comento restaram comprovadas por meio do Auto de Apreensão (do facão utilizado para as ameaças) de fl. 13, do Boletim
U
nificado de fls.
14/17,
do Boletim de Atendimento
de Urgência
de fls. 18/19 e pelas provas testemunhais produzidas na esfera policial e em juízo.

Nesse particular, transcrevo o depoimento da vítima Nailde Rosa, prestado em esfera policial, às fls. 09/10. Vejamos:

“QUE FABIANO VENÂNCIO DA SILVA convive com a declarante há quatro anos; QUE não possuem filhos; que FABIANO tem o costume de ingerir bebida alcoólica demais, e em outra oportunidade, em data que não se recorda, ele a ameaçou usando um facão, quando acionaram a PM, e foram todos para a Delegacia de Conceição do Castelo, porém como a declarante não tinha qualquer lesao corporal, tal indivíduo acabou sendo posto em liberdade; QUE então, nesta data de 12/06/22, ele saiu para a rua, e retornou para a casa em que moram, aparentemente alcoolizado, isto por volta de 14h; QUE a declarante encontrava-se em casa, quando ele ao adentrar na residência, jogou declarante ao chão, e depois pegou uma cadeira de pau grossa, e desferiu uma cadeirada na costela da declarante; que além da cadeirada que tomou nas costelas, enquanto estava caída no chão, Fabiano desferiu um chute que atingiu a canela de sua perna esquerda; QUE está sentindo dores no local; QUE ele xingou a declarante, chamando-a de vagabunda e piranha; QUE a declarante disse que iria embora, quando ele disse que se a encontrasse em qualquer lugar pela rua, que então iria matá-la; que depois disso ele pegou um facão, e a ameaçou; QUE ele passou a amolar o facão, enquanto dizia que iria cortar o pescoço da declarante esta noite; QUE a declarante
pulou a janela d
e casa, e saiu correndo pela rua; QUE alguém ligou para a Polícia Militar, e os militares encontraram a declarante pela rua, tendo a mesma explicitado os fatos acima narrados, e foram até a casa da declarante; QUE FABIANO estava no local dos fatos, e então o mesmo recebeu voz de prisão, tendo os militares encontrado o facão que ele utilizou para realizar a ameaça embaixo da cama de casal; [...]”.

Ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a vítima corroborou os termos do depoimento, narrando o que segue:

“[...] que se relacionou com o acusado por 06 (seis) anos; que o Fabiano é agressivo quando bebe demais; que em 12 de junho de 2022 ele chegou a agredi-la, pois bebeu demais; que ele pegou uma cadeira e jogou na sua ‘carcunda’; que ele chegou bêbado em casa; que o facão já tava em casa; que acha que ele tava pensando em a pegar de noite; que o facão estava embaixo do travesseiro; que em outra data a ameaçou com facão; que confirma os termos do depoimento prestados na esfera policial; que conseguiu segurar a cadeira; que ele a chutou como descrito no boletim; que confirma a ameaça narrada no boletim de ocorrência; que se recorda da ameaça com o facão; que pulou a janela e fugiu para a rua; que o facão estava embaixo da cama; que essa foi a segunda vez que foi agredida; que a vítima não tinha bebido no dia; que ele brigou com ela por ciúmes, pois ela não pode usar roupa curta; que estava com um shortinho dentro de casa; que não vive mais com ele; que ele está preso; que tirou a medida; [...]”.

Por sua vez, os Policiais Militares João Paulo Alves Cordeiro e David Pascoal Bragança do Amaral, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, ouvidos na esfera policial (fls. 05/08), narraram, em síntese, que foram acionados pelo COPOM para averiguar denúncia de agressões de um homem contra a esposa, se deparando na localidade com a senhora Nailde, que informou ter fugido de casa, pois havia sido agredida pelo acusado e ameaçada de morte com um facão. Por fim, levaram a vítima ao Hospital Municipal, onde foram constatadas as lesões.

Ao ser ouvido em juízo (QR Code de fl. 165), o Policial Militar João Paulo Alves Cordeiro confirmou os termos do depoimento prestado na esfera policial, confirmando a apreensão do facão utilizado para a ameaça, bem como que a vítima lhe afirmou que teria fugido de casa. Esclareceu, ainda, que já tiveram outros relatos de agressões do acusado contra a mesma vítima, bem como que a vítima apresentava lesões na ocasião.

Corroborando, ainda, os depoimentos da ofendida,
tem
-se o Boletim de Atendimento
de Urgência
de fls. 18/19, que atesta que a vítima apresentava edema na região anterior da perna esquerda, d
e modo que
o exame identificou lesões compatíveis com a conduta narrada pela vítima
.

Ao contrário do alegado pela defesa, é possível a leitura do Boletim de Atendimento de Urgência, do qual se extrai o seguinte conteúdo:
“Relata ter sido agredida pelo marido. Dor gradil costal e perna esquerda. Ao exame, sem lesões. Ansiosa. No meio da consulta com tremores. Perna esquerda com discreto edema na região anterior”.

No que concerne ao crime de ameaça, também restou devidamente comprovada a sua prática, cabendo enfatizar que foi apreendido o facão descrito pela vítima como o instrumento utilizado para a ameaça (conforme Auto de Apreensão de fl. 13), além de constar no próprio laudo médico que a vítima apresentou tremores durante a consulta, evidenciando o medo gerado em decorrência das graves ameaças sofridas.

Ademais, não se pode olvidar que nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021)/2021).

Por sua vez, em seu interrogatório em juízo, o apelante negou a prática dos crimes, registrando que o facão era sua ferramenta de trabalho
.

Assim, não obstante a negativa de autoria por parte do apelante, as declarações da ofendida e das testemunhas em sede policial e em juízo foram uníssonas e coerentes, e são corroboradas pelo resultado do Boletim de Atendimento
de Urgência
, razão pela qual se revela inconteste a autoria e materialidade dos crimes de
lesão corporal e de ameaça no âmbito da violência doméstica.

Desse modo, é inviável acolher o pleito absolutório do apelante.

Prosseguindo, passo à análise da
dosimetria da pena imposta ao apelante.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve,
“ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime”
(STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso, tenho que,
na primeira fase da dosimetria da pena do crime
de lesões corporais previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal
, o preclaro magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo Código, fixou
a pena-base em
07 (sete) meses e 03 (três) dias
de detenção
, uma vez que valorou negativamente a
culpabilidade do agente
, fundamentando
“
que a agressão perpetrada deu-se com instrumento absolutamente contundente a possibilitar a reafirmação de sua superioridade física, retirando da vítima algum grau de objeção à sua conduta”.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, quis o legislador que o julgador realizasse uma
gradação da reprovabilidade
da conduta praticada pelo acusado.
No caso em tela, verifico que a conduta do acusado merece maior reprovação, tendo em vista o
modus operandi
e a violência excessiva

utilizado pelo réu,
que praticou a agressão
utilizando-se de uma cadeira, bem como com chute na perna da vítima, quando ela se encontrava caída no chão.

Nesse particular, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao tratar do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INOVAÇÃO RECURSAL. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. QUANTUM NÃO ARBITRÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Constitui inovação processual, inadmissível em agravo, o apontamento de tese não aduzida nas razões do recurso especial." (AgRg no AREsp 973.150/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/5/2021, DJe 14/5/2021).
2. É lícita a valoração negativa da "culpabilidade" quando a violência for excessiva, com extensas lesões à vítima. Precedentes
. 3. Não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade diante da elevação em 7 meses para cada circunstância sopesada na primeira etapa da dosimetria, totalizando 2 anos de detenção, tendo em vista as penas mínima e máxima cominadas ao delito (art. 129, §9º, do CP - 3 meses a 3 anos de detenção). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.845.026/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 17/8/2021.).

Dessa forma, reputo não ser o caso de neutralização da culpabilidade, razão pela qual mantenho a pena-base fixada pelo magistrado
a quo
quanto ao crime de lesões corporais.

Em relação ao crime de ameaça, depreende-se que a pena-base já foi fixada em seu mínimo legal, não havendo interesse na análise do pleito recursal de redimensionamento da pena-base.

Portanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do
artigo 93, inciso IX,
da Carta Magna, verifico que
a s pena s -base s fixada s
ao apelante se encontra
m
proporciona
is
, necessária
s
e adequada
s
ao caso em tela, devendo ser mantida
s
, eis que baseada
s
em elementos concretos constantes nos autos.

Prosseguindo, a defesa requer
a aplicação da detração e a consequente alteração do regime fixado na sentença.

No presente caso, o magistrado
a quo
fixou o regime semiaberto, diante da reincidência específica do apelante, de modo que, ainda que aplicada a detração do tempo em que o acusado permaneceu custodiado, não haverá alteração no regime fixado. Explico.

C
onforme preceitua o artigo 33, §§ 2° e 3º, do Código Penal, a indicação do regime inicial de cumprimento depende não só do
quantum
da pena, mas também se o apenado é reincidente ou não –
o que demonstra a necessidade de maior reprimenda nos casos em que o for – e, ainda,
das circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal.

No ponto, o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, disciplina que poderá cumprir pena, desde o início, em regime aberto “
o condenado não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos”.

No presente caso, não obstante a pena definitiva tenha sido fixada em
quantum
inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a reincidência do apelante obstaculiza a fixação do regime aberto.

Vale dizer que o regime fixado pelo magistrado
a quo
também encontra guarida no enunciado de Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Diante disso, não obstante o
quantum
de pena fixado,
o tempo em que o acusado permaneceu preso não seria suficiente para a alteração do regime inicial de cumprimento de pena,
diante da sua reincidência.

Não por outra razão, ao tratar do tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“É irrelevante a observância do tempo de prisão provisória (art.387, § 2º, do CPP) quando o regime é fixado em virtude da reincidência. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 880.079/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.)”.

Diante disso, deixo de realizar a detração no presente caso, mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Por derradeiro,
o
advogad
o
dativ
o
,
Dr.
Juliano Grigório da Rocha
– OAB/ES nº
2
9.
033
, requereu a fixação de honorários advocatícios por sua atuação na esfera recursal.

Sobre o assunto, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento desta Primeira Câmara Criminal, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo atuante nestes autos.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade, haja vista que se trata de apenas 01 (um) apelante, sob a imputação dos crimes previstos nos artigos 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal. Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere aos atos praticados – interposição e apresentação de razões de apelação.

Nesse contexto,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c com o disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que o
Dr.
Juliano Grigório da Rocha
– OAB/ES nº
2
9.
033
exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios
no
quantum
de
R$ 800,00 (oitocentos reais)
concernentes à sua atuação em âmbito recursal em favor do réu
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada, bem como fixando honorários advocatícios em favor d
o
defensor dativ
o
.

É como voto.

Vitória, 8 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.